Tribunal: TJPA
Processo: 0019196-05.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO - ID _________ - PJE - DJE Edição ________/2020: _____/DEZEMBRO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0019196-05.2010.8.14.0301
COMARCA: BELÉM / PA.
AGRAVANTE(S):
PINHEIRO REPRESENTAÇÕES LTDA.
ADVOGADO(A)(S):
BRENDA DA SILVA ASSIS ARAÚJO (OAB/PA N. 11.003).
AGRAVADO(A)(S):
JAMIL TUMA
DENIS LOPES TUMA
CHARLES LOPES TUMA
ADVOGADO(A)(S):
FRANCISO POMPEU BRASIL (OAB/PA N. 4.433)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AÇÃO PAULIANA. ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO REGISTRO PÚBLICO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo interno em apelação cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
para manter os termos da decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, na forma do art. 932, V, ¿b¿ e VIII, do CPC c/c art. 133, XII, letra ¿d¿, do regimento interno do TJ/Pa., e aplicar multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em desfavor da Agravante (CPC, art. 1.021, §4º),em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
- Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0019196-05.2010.8.14.0301
COMARCA: BELÉM / PA.
AGRAVANTE(S):
PINHEIRO REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADO(A)(S):
BRENDA DA SILVA ASSIS ARAÚJO (OAB/PA N. 11.003)
AGRAVADO(A)(S):
JAMIL TUMA
DENIS LOPES TUMA
CHARLES LOPES TUMA
ADVOGADO(A)(S):
FRANCISO POMPEU BRASIL (OAB/PA N. 4.433)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
RELATÓRIO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PINHEIRO REPRESENTAÇÕES LTDA
contra a decisão monocrática deste relator (fls. 194/199) que
conheceu e julgou parcialmente provida Apelação interposta pelo ora Agravante,

no sentido de reformar em parte a sentença apenas para reduzir o valor da condenação em honorários de sucumbência, fixando-os no valor de R$-7.396,00 (sete mil trezentos e noventa e seis reais).

Nas
razões do interno (fls. 205/213),
a Agravante busca reformar a decisão unipessoal deste relator no ponto em que reconheceu a decadência do direito de anulação de doações efetuadas entre os Agravados. Alega, em suma, ser aplicável a regra do art. 178, II, do Código Civil, de modo que o prazo decadencial de 4 (quatro) anos deveria ser contado a partir da ciência inequívoca do Agravante em relação às doações dos imóveis efetuada entre os Agravados.

Os Agravados apresentaram contrarrazões (fls. 223/235) pugnando pela manutenção da decisão monocrática

Mantenho a decisão monocrática, já que os fundamentos do agravo não dão azo à retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 9 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator
V O T O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AÇÃO PAULIANA. ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO REGISTRO PÚBLICO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

O interno satisfaz os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, a Agravante objetiva a reforma da decisão monocrática que confirmou a sentença definitiva para reconhecer a decadência do direito à anulação das transferências de imóveis realizadas entre os demandados, ora Agravados.

Na decisão monocrática entendeu-se que o termo inicial de contagem do prazo decadencial para ação pauliana é a data em que houve o registro público das doações de imóveis. Constou na decisão:
¿[...]
No que diz respeito à caracterização da decadência, entendo que a sentença do juízo a quo não merece revisão. A controvérsia real se assenta na configuração do termo inicial da decadência, pois o Apelante entende que o marco inicial de contagem do prazo decadencial deve ter como origem a data em que o próprio Apelante teve ciência das transferências (doações) de dois bens imóveis que o primeiro Réu efetuou a cada um de seus filhos (demais réus). Assim, a decadência, segundo o Apelante, se iniciaria no dia 19.05.2009.
Porém a referida doação foi registrada no cartório imobiliário na data de
19.05.1998
(fls. 13 e 14). Nesse sentido, entendo que o prazo decadencial de anulação das doações conta-se a partir do momento em que houve o regular registro perante o Cartório de Registro de Imóveis, considerando que sua eficácia erga omnes, capaz de tornar inteiramente público a realização do negócio jurídico.
Há muito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou que, em sede de ação que visa anular negócio jurídico possivelmente configurador de fraude à credor, o termo inicial de contagem do prazo decadencial inicia-se com o registro da transferência imobiliária, veja-se os arrestos abaixo:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO PAULIANA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 932, III, e 1.021, § 1º, DO CPC DE 2015. SÚMULAS 83 E 182 DO STJ.
1. A pretensão de postular a nulidade de venda de imóvel por fiador de contrato de locação decai após ultrapassado o período de quatro anos depois da transcrição no registro imobiliário, nos termos do Código Civil, art. 172, inciso II, ocasião em que o terceiro passa a ter ciência da transação. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Nos termos do art. 932, inciso III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ. 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo do recurso, o desacerto da decisão recorrida. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1203006/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018)
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. AÇÃO PAULIANA. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO-COMPROVAÇÃO.
1. O termo inicial do prazo decadencial de 4 (quatro) anos para a propositura de ação pauliana cujo fim é a anulação de contrato de compromisso de compra e venda é a data do registro dessa avença no cartório imobiliário, oportunidade em que esse ato passa a ter efeito erga omnes e, por conseguinte, validade contra terceiros.
2. Afigura-se inviável, na via do recurso especial, averiguar questão atinente ao prazo prescricional para a propositura de ação pauliana se, para tanto, faz-se necessário o reexame das provas e dos fatos que compõem o litígio, especificamente, das circunstâncias relativas à ocorrência de registro de contrato de compromisso de compra e venda e de sua respectiva validade. Inteligência da Súmula n. 7/STJ. 3. Encontram-se atendidos os pressupostos do instituto da fraude contra credores na hipótese em que, na celebração de compromisso de compra e venda, o promissário vendedor, já se encontrando em estado de insolvência, dispõe de bem, e o promitente comprador, ciente dessa circunstância, conclui o negócio jurídico. 4. A transcrição das ementas dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 5. Recursos especiais não-conhecidos.
(REsp 710.810/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2008, DJe 10/03/2008)
Direito civil. Agravo no recurso especial. Ação pauliana. Prazo Decadencial. Termo inicial. Registro Imobiliário.
- A decadência é causa extintiva de direito pelo seu não exercício no prazo estipulado em lei, cujo termo inicial deve coincidir com o conhecimento do fato gerador do direito a ser pleiteado.
- O termo inicial do prazo decadencial de quatro anos para propositura da ação pauliana é o da data do registro do título aquisitivo no Cartório Imobiliário, ocasião em que o ato registrado passa a ter validade contra terceiros. Precedentes.
Agravo no recurso especial não provido.
(AgRg no REsp 743.890/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 250)

DIREITO CIVIL. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE NA DOAÇÃO DE IMÓVEIS. PRAZO DE DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. CÓDIGO CIVIL, ART. 178, § 9º, V, "B". INTERPRETAÇÃO
.
I - Em se tratando de ação pauliana em que se postula a invalidação da doação de imóveis com base em alegação de fraude, o termo inicial do prazo de decadência conta-se da data do registro da respectiva escritura e não da lavratura desta. Precedente do STJ.
II - Recurso especial não conhecido.
(REsp 118.051/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 256)

Na espécie, as doações foram registradas em cartório no dia 19.05.1998 e a presente ação pauliana que veicula demanda anulatória dos referidos negócios somente foi ajuizada em 14.05.2010, isto é, muito após o prazo de quatro anos previsto no art. 175, II, do Código Civil. Portanto, o direito de anulação que substancia a presente ação pauliana encontra-se atingido pela decadência.
[...]¿

A Agravante apresenta tese contrária precisamente em relação ao termo inicial de contagem do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, pois assinala que a decadência deveria ser verificada a partir da data em que houve, por parte da Agravante, a ciência inequívoca das doações, o que teria ocorrido somente em 2009.

Contudo, tal entendimento é diametralmente contrário àquele sufragado pela jurisprudência uníssona do STJ. Para a Corte Superior, o prazo decadencial de 4 anos para anulação de doações supostamente inquinadas de vício é a data do registro do título aquisitivo no Cartório Imobiliário, ocasião em que o ato registrado passa a ter validade contra terceiros.

Neste contexto, a decisão monocrática encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, razão pela qual deve ser reconhecida a decadência do direito de anulação das transferências efetuadas entre os Agravados, porquanto ultrapassado o prazo de 04 (quatro) anos contados da data em que houve o registro público em cartório das referidas doações.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo, desse modo, a decisão monocrática deste Relator que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, na forma do art. 932, V, ¿b¿ e VIII, do CPC c/c art. 133, XII, letra ¿d¿, do regimento interno do TJ/Pa.

Em complemento, considerando a manifesta improcedência do agravo, decorrente fundamentalmente de seus argumentos contrários a tese fixada em precedentes do STJ, revelando apenas um comportamento processual de resistência estéril e uma irresignação de pouca juridicidade, conforme ressaltada pela votação unânime, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em desfavor da Agravante (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Belém/PA, 30 novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

______________________________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO